Tribunal: TJES
Processo: 5037337-95.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037337-95.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAURITA ALVES DE ALMEIDA MATOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. DIREITO DE GOZAR O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/1998. ALEGA A PARTE AUTORA QUE O PROFESSOR POSSUI 45 DIAS DE FÉRIAS, CONTUDO O TERÇO DE FÉRIAS É CALCULADO SOBRE 30 DIAS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS QUE FAZ JUS O MAGISTÉRIO ESTADUAL, ENQUANTO ATUAR EM REGÊNCIA DE CLASSE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO, DEVENDO O ESTADO PAGAR A DIFERENÇA DO VALOR A MENOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR O DIREITO DA PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, ENQUANTO PERMANECER VINCULADA À CLASSE DO MAGISTÉRIO E CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A REALIZAR O PAGAMENTO RETROATIVO DO 1/3 (UM TERÇO) CONSTITUCIONAL SOB TODO O PERÍODO DE DESCANSO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, LIMITADO AO PERÍODO DE 23/11/2017 A 23/11/2022 (DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA) E AO CARGO EFETIVO OCUPADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO PELO SERVIDOR, SENDO A AUTORA PROFESSORA EM EXERCÍCIO, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, RAZÃO PELA QUAL DEVE O BENEFÍCIO INCIDIR EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO DE 45 DIAS. ENTENDER DE FORMA DIVERSA, DIANTE DA PROVA DOS AUTOS LEVARIA A SITUAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ESTADO SOBRE O SERVIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Processo nº 5037337-95.2022.8.08.0024

Voto do Juiz vogal - Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva:

O Relator, Dr. Grécio Nogueira Grégio, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso inominado, de modo a manter a sentença por seus próprios fundamentos em relação ao terço constitucional de férias.

Por sua vez, o Juiz vogal, Dr. Salomão A. Z. S. Elesbon, proferiu voto divergente, no qual conhece e dá provimento ao recurso, de modo a reformar a sentença, sob o fundamento central de que a parte autora, por ocupar um cargo de designação temporária, não faz jus ao percebimento da verba postulada. Sendo assim, julga improcedentes os pedidos da parte autora.

Divirjo, respeitosamente, do voto do Relator
. No detalhe, tenho que não há na legislação a previsão para que o ocupante de cargo em regime de designação temporária perceba o terço constitucional de férias, até porque se cuida de regime jurídico distinto. Sendo assim,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Dr. Salomão A. Z. S. Elesbon
.

É como voto.

DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - Vogal

Divirjo do eminente relator, respeitosamente. Voto no seguinte sentido:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO EM REGIME TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TERÇO DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS. LIAME REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE FÉRIAS POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. PRETENSÃO EM DESACORDO COM O REGIME JURÍDICO DA CONTRATAÇÃO E COM O DISPOSTO NO ART. 107, P.UN., DA LCE Nº 46/1994. DISPOSIÇÃO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 115/98 QUE NÃO SE APLICA AOS OCUPANTES DE FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITOS DA CATEGORIA ELENCADOS NOS ARTIGOS 32 E SEGUINTES DO MESMO DIPLOMA, CUJAS LACUNAS SÃO COLMATADAS PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NO TOCANTE AO TERÇO COLIMADO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS E QUE NÃO EXIGEM NECESSARIAMENTE A SIMETRIA DE DIREITOS (ADI 6196/STF). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, EM FACE DO PROVIMENTO RECURSAL.

É COMO VOTO.